Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO E MORTE EM TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL NÃO APROPRIADO E EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. EXISTÊNCIA DE PASSARELA PRÓXIMA AO ACIDENTE. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO.

1. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil e se caracteriza quando verificada a conduta comissiva ou omissiva, o resultado danoso, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e a culpa lato sensu.

2. Ausente a culpa do condutor do veículo, que ao seu esforço tentou evitar o atropelamento, e reconhecida a culpa exclusiva da vítima, caracterizada está a excludente de responsabilidade civil.

3. Configura-se a culpa exclusiva da vítima quando o pedestre, mesmo havendo passarela a menos de 200 metros do local, tenta a travessia em via de grande movimento, sem se atentar as condições da via na ocasião e de forma repentina sem dar possibilidade ao condutor do veículo de frear ou desviar para evitar a fatalidade.

4. Emergindo do acervo probatório a conclusão de que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, fica afastado o dever de reparação de danos.

5. Negou-se provimento ao apelo.